Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS...
O agravo de instrumento já foi contrarrazoado. No entanto, o agravo interno não o fora. Logo, dar prosseguimento ao agravo interno, acabaria por incorrer em contrassenso à celeridade e efetividade da entrega jurisdicional.
Assim sendo, determino seja aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Após, retornem-me conclusos, para julgamento de mérito do agravo de instrumento.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado